Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1001836-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SUPERMERCADO UNIMERCADO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Supermercado Unimercado Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1001012-62.2019.8.11.0041 (PJe), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido liminar realizado, este que tinha o intuito de suspender o Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1133812-6.
O Recorrente, em síntese, pugna para que seja atribuído efeito ativo ao recurso, a fim de que se modifique os efeitos da decisão proferida pelo Magistrado Singular, no intuito de que o referido TAD seja suspenso, e, por consequência, a Certidão de Dívida Ativa no 2018974799.
Aponta que o fumus boni iuris se configura em razão de que, a lavratura do TAD se deu já que, aparentemente, foram entregues mercadorias sem as respectivas notas fiscais, contudo, aponta que foram juntados canhotos, e estes serviriam para demonstrar a existência das NFs.
No que concerne o periculum in mora, afirma que o TAD causa prejuízos aos negócios, já que não pode emitir uma série de documentos que viabilizam sua atuação, como certidões negativas de crédito.
Dessa maneira, aponta que se configura a necessidade da concessão da tutela antecipada, ante a clara necessidade do Recorrente, e o prosseguimento de seu comércio.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
[...]
Outrossim, o caput do artigo 300 do CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante não merece acolhimento.
Como mencionado no relatório, o Recorrente aponta que ambos os elementos que autorizam a concessão da tutela antecipada estariam presentes, estes sendo o perigo da demora e a probabilidade do direito, contudo, isto não se verifica.
No que concerne o primeiro elemento, é certo de que, nos casos como dos presentes autos, a fim de se observar a urgência, é necessário evidenciar, primeiramente, a probabilidade do direito.
Isto se dá pelo fato de que, a única hipótese de a argumentação relativa a impossibilidade de emissão de certidões negativas ser coerente, é na constatação de que o ato que impossibilita esta prática, ser ilegal, logo, é imperioso observar se o TAD é razoável e justo.
Pois bem. Observa-se, que o único argumento colacionado a fim de desconstituir o referido documento, é a juntada de canhotos, estes que, em tese, confirmariam a existência de Notas Fiscais, já que, a lavratura do TAD se deu, justamente, pela constatação do fiscal de que mercadorias recebidas pelo Agravante não estavam acompanhadas das respectivas NFs.
Ao analisar detidamente estes canhotos, vislumbra-se algumas circunstâncias, primeiramente, de fato, constata-se que os 3 (três) canhotos juntados na origem, são dos fornecedores das mercadorias recebidas, estas que não possuíam Nota Fiscal.
É certo, contudo, que este fato não possui a robustez necessária para a desconstituição do TAD, já que, em razão de as outras circunstâncias serem mais sólidas.
Destarte, por se tratar de um supermercado, é correto presumir que mercadorias de fornecedores não são entregues em apenas uma data, mas no decorrer de um período longo, ou seja, em vários dias.
O TAD foi lavrado em 6 de fevereiro de 2021, os canhotos apresentam a data de 8 de fevereiro de 2021, logo, é razoável acreditar que não se trata da mesma mercadoria, já que, não há o detalhamento de quais os itens referentes às Notas Fiscais.
Ato contínuo, o TAD apresenta de forma detalhada quais as mercadorias que não apresentavam NF, portanto, seria necessário que os canhotos, ao menos, detalhassem esse ponto.
Como é sabido, as medidas liminares não esgotam o mérito da questão, e carecem de demonstração evidente acerca do fato que se pretende constituir, ou desconstituir, e, ao menos neste momento, não é possível ter certeza, por meio do arcabouço probatório, que o TAD em questão é indevido e ilegal.
Ao contrastar as circunstâncias apresentadas, é certo que seria descabido conceder a antecipação da tutela, pois, os canhotos são de momento posterior a lavratura do TAD, não detalham os itens adquiridos pelo Agravante.
Dessa maneira, a única questão que implicaria o deferimento da liminar, é o fato de serem os mesmos fornecedores, mas como já registrado, as outras questões são mais evidentes e robustas.
Assim, a probabilidade do direito não se confirma, e, por consequência, o perigo da demora também, pelo que, os elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil não se configuram.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar, a manter incólume a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória que deu origem a este Agravo de Instrumento.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, determino que estes sejam encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça, para que, se houver necessidade, apresentem o respectivo parecer.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora